Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727913-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR BRAGA RAMOS REPRESENTANTE: HELLEN HYOLEIDE COUTINHO AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ERISMAR BRAGA RAMOS e HELLEN HYOLEIDE COUTINHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0734084-50.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões recursais, asseveram os agravantes que para a concessão da gratuidade seria suficiente a afirmação da parte de que não pode arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou da família. Verbera que havendo dúvida, seria o caso de exigir a comprovação e, persistindo essa dúvida, deveria decidir-se em favor do requerente. Aduz ainda que restou comprovado que o agravante não possui meios de realizar o pagamento das custas sem que prejudique o sustento de sua família, demonstrando por meio de documentos como extratos e imposto de renda. Amparados nesses argumentos, pedem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo contra a decisão recorrida. No mérito, pela confirmação da ordem liminar e a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que os agravantes sejam juridicamente necessitados, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Primeiramente porque se trata de litisconsórcio ativo e os documentos acostados aos autos dizem respeito a renda de apenas um dos autores da demanda. Ainda, porque na documentação juntada nos autos existe um pagamento mensal em favor de um dos agravantes, no valor de R$ 2.214,00 aproximadamente. Ademais, como já referido, na origem, são dois os litigantes, sendo que um deles se trata da esposa do ora agravante, a qual é técnica em radiologia, mas, no entanto, sequer foi juntado aos autos, nestes e nos de origem, documentos aptos a comprovar a totalidade dos rendimentos. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que o agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Estribado nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de piso sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator